Tribunal: STF
Processo: RE 94553
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM).
MERCADORIAS DESTINADAS A ZONA FRANCA DE MANAUS. FIRMOU O PLENÁRIO DO
STF, NO JULGAMENTO DO RE 75.972 E DOS ERES 89.413 E 87.206,
JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE CONSTITUIR O AFRMM UMA NOVA ESPÉCIE DO
GENERO TRIBUTO, EM FACE DO ART-21, PAR-2., INCISO I, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N.1, DE 1969. SUA NÃO INCIDENCIA NAS REMESSAS DE
MERCADORIAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS, NOS TERMOS DO ART-4., DO
DECRETO-LEI N. 288/1967, COMBINADO COM O ART-54, DA LEI N. 5025/1964
E ART-3., PAR-5., LETRA D, DO DECRETO-LEI N. 1142/1970, RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.